Tribunal: TJSP
Processo: 1005831-19.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Financiamento para aquisição de veículo. Apelo exclusivo da Financeira-ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço não demonstrada. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade da

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação de crédito direto ao consumidor. Financiamento para aquisição de veículo. Apelo exclusivo da Financeira-ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço não demonstrada. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade da cobrança configurada. Repetição do indébito de forma simples. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005831-19.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado SERGIO FERRO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005831-19.2016.8.26.0077 - Birigüi - VOTO 29.341
2
VOTO No: 29.341
Apelação Cível No: 1005831-19.2016.8.26.0077
COMARCA: Birigüi
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Sergio Ferro Costa
Ação revisional c/c repetição de indébito. Operação
de crédito direto ao consumidor. Financiamento para
aquisição de veículo. Apelo exclusivo da Financeira-
ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido
pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Registro de
contrato.
Efetiva
prestação
do
serviço
não
demonstrada. Tarifa de avaliação do bem. Prestação
do
serviço
não
comprovada.
Abusividade
da
cobrança configurada. Repetição do indébito de
forma simples. Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 94/98,
que julgou procedente em parte a ação “para declarar a nulidade das
cobranças sob as rubricas "tarifa de avaliação" e "registro de contrato",
previstas no contrato e para condenar a parte requerida a devolver os
respectivos valores, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP,
desde a data do contrato, e juros legais, desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca (art. 86, CPC), cada parte arcará com metade do
valor das custas e despesas processuais, bem como com os honorários do
Advogado da parte contrária, que fixo em 10% do valor do proveito
econômico (que, para o Advogado da parte autora, corresponde ao valor da
condenação e, para o Advogado da parte requerida, a diferença entre o
pedido e a condenação)”.
Recorre a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005831-19.2016.8.26.0077 - Birigüi - VOTO 29.341
3
Sustenta, em resumo, a legalidade da cobrança das
tarifas, em especial da tarifa de avaliação do bem e de registro de
contrato; que os serviços foram devidamente prestados; que houve a
realização do laudo de avaliação, assim como o registro da
alienação fiduciária junto ao Detran; por fim, quer a reforma da
decisão, com improcedência dos pedidos.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 107/108), com resposta (fls. 113/120).
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional c/c repetição de
indébito de operação de crédito direto ao consumidor

financiamento para aquisição de veículo (fls. 19/23).
A sentença foi de parcial procedência, declarada a
nulidade das cobranças da “Tarifa de Avaliação do Bem” e de
“Registro de Contrato”.
O apelo é exclusivo da Financeira-ré e não
prospera.
A discussão envolve a cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$ 408,00) e de registro de contrato (R$ 58,50).
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo e.
STJ, sob o rito dos repetitivos.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005831-19.2016.8.26.0077 - Birigüi - VOTO 29.341
4
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado
em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à
prestação de serviços relativa ao registro do gravame junto ao órgão
de trânsito, passando a constar no documento do veículo. O
documento não veio aos autos, constando apenas uma tela sistêmica
da própria instituição financeira, o que não demonstra a efetiva
prestação de serviços.
Em relação à tarifa de avaliação, ressalvada a
demonstração da efetiva avaliação do bem dado em garantia, é
abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa, sem a
correspondente prestação do serviço.
Na hipótese, não foi acostado aos autos o laudo de
avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviços de
avaliação do veículo. O documento acostado junto às razões
recursais (fls. 109) diz respeito à averiguação de débitos ou
restrições pendentes do veículo, não se tratando de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005831-19.2016.8.26.0077 - Birigüi - VOTO 29.341
5
mesmo, o que não se pode admitir.
Daí a abusividade da cobrança a ser extirpada,
com a repetição simples.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios pertencentes
ao advogado da parte autora devem ser majorados e fixados em 15%
do proveito econômico, considerando os critérios legais e a
remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator